Tribunal: TJPA
Processo: 0805927-33.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805927-33.2018.8.14.0028

APELANTE: ALEXSANDRO NONATO DA SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. CAT. NÃO JUNTADA. AUXÍLIO DOENÇA CLASSIFICADO COMO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A existência da lesão e do nexo de causalidade entre o infortúnio e o trabalho desenvolvido pelo segurado devem ser incontroversos no processo. Da análise dos documentos acostados aos autos, não houve a comprovação de que a moléstia foi adquirida em razão da atividade laborativa.

2.

Nos autos não houve a juntada da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho; a parte juntou laudo médico em que descreve o autor, aqui apelado, como tabagista e acometido de insuficiência arterial de MSE com palidez, frialdade e ausência de pulsos distais, sendo submetido a cirurgia vascular de tromboembolectomia, evoluindo para amputação do membro superior esquerdo (CID I 74.3), não havendo referência à ocorrência de acidente de trabalho (id. 5093880 - Pág. 1 e 5093882 - Pág. 1).

3.

Consta um documento de informações do benefício (id. 5093885 - Pág. 1), emitido pelo INSS, em que o auxílio doença foi classificado como previdenciário, portanto, a moléstia não guarda relação com o trabalho desenvolvido.

4.

Determinada a realização de perícia, o laudo foi explícito ao dizer que a origem da doença é idiopática e multifatorial, assim como disse que a moléstia não decorre de acidente de trabalho (id. 5093895 - Pág. 2).

5.

Do acervo probatório juntado, creio que o apelado não tem direito à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade (moléstia adquirida em razão da atividade desenvolvida) e a redução e/ou perda da capacidade laboral do segurado. Sobre o tema o STJ já se posicionou através da temática dos recursos repetitivos (Tema nº. 156)

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso e lhe deram provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 09 a 16 de agosto de 2021.

Belém, 16 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO Nº:
0805927-33.2018.8.14.0028
.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RECURSO:
APELAÇÃO
.

COMARCA: MARABÁ.

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

PROCURADORA FEDERAL: MÔNICA COLLARES GOMES DE SOUZA.

APELADO:
ALEXSANDRO NONATO DA SILVA
.

ADVOGADA:
ÉRICA RAÍSSA RODRIGUES ALVES- OAB/PA Nº. 27.340B
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
nos autos da
AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
,
ajuizada por
ALEXSANDRO NONATO DA SILVA
.

A inicial narra que foi deferido pedido de auxílio-doença acidentário pleiteado junto à autarquia requerida, após ter sofrido acidente de trabalho, que resultou em amputação de membro superior esquerdo.

Relata que tal acidente ocasionou a diminuição de sua capacidade laborativa, não detendo mais condições de exercer sua profissão e até o momento não foi reabilitado. Requer a conversão de seu benefício em aposentadoria por invalidez.

Apreciado o pedido o Juízo de piso o deferiu, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e extingo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento e implementação do benefício previdenciário correspondente a aposentadoria por invalidez acidentária, em especial ao pagamento das parcelas vencidas desde o dia 01/11/2013, adotando-se a tese fixada pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018, e publicado no Informativo 620, no tocante aos juros e correção monetárias aplicados a Fazenda Pública, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, onde ficou estabelecido que: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).”

Em razão da sucumbência, condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, §2º do CPC e Súmula 111 do STJ.

Inconformado, o INSS apelou da sentença e afirma que
o laudo pericial, o qual a fundamentou é claro ao concluir que a incapacidade constatada no recorrido não decorreu de acidente de trabalho.

Considerando o valor probante do laudo pericial, a reforma da sentença recorrida se impõe, como antes registrado, para que seja reconhecida a natureza previdenciária do benefício concedido.

Assevera a Autarquia que a jurisprudência pátria enfatiza o valor probante do laudo do perito do juízo, não podendo o mesmo ser negado, até mesmo pelo julgador, mormente quando em desacordo com a lei, as demais provas dos autos e o entendimento dos Tribunais Pátrios, como é o caso dos autos.

Diz que se o laudo pericial concluiu que a patologia verificada no recorrido não era decorrente de acidente de trabalho e nem cogitou de existência de concausa, não pode o julgador ignorar tal fato e conceder à parte autora benefício de natureza acidentária como o fez.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, onde afirma que o laudo não foi conclusivo em afastar o aludido acidente como fator de contribuição para a incapacidade laborativa do autor, principalmente se considerado que o trabalho por ele realizado exige esforço físico e capacidade de locomoção, haja vista o labor que exercia, e isto ao longo de sua vida, faz- se crer presente a probabilidade do dano físico existente. Em outras palavras, o acidente de trabalho pode ter contribuído, mesmo que indiretamente, como coadjuvante, para sua incapacidade ou sua progressão.

Explica que havendo dúvida sobre a causa ou concausas determinantes, seja para o início de lesão ou agravamento de lesão pré-existente, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro misero
, haja vista o próprio caráter protetivo das normas previdenciárias.

Garante que a moléstia que aflige o requerente, se não foi causada pela atividade que exercia, foi por ela agravada, e assim, pode ser equiparada a acidente de trabalho.

Ao final pede a manutenção da sentença.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso, pois, não restou demonstrado que a lesão que acomete o autor decorreu de acidente, sendo de tudo ciente o Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge a controvérsia sobre o direito do apelado à conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

A existência da lesão e do nexo de causalidade entre o infortúnio e o trabalho desenvolvido pelo segurado devem ser incontroversos no processo.

Da análise dos documentos acostados aos autos, não houve a comprovação de que a moléstia foi adquirida em razão da atividade laborativa.

Nos autos não houve a juntada da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho; a parte juntou laudo médico em que descreve o autor, aqui apelado, como tabagista e acometido de insuficiência arterial de MSE com palidez, frialdade e ausência de pulsos distais, sendo submetido a cirurgia vascular de tromboembolectomia, evoluindo para amputação do membro superior esquerdo (CID I 74.3), não havendo referência à ocorrência de acidente de trabalho (id.
5093880 - Pág. 1 e 5093882 - Pág. 1)
.

Nos autos consta um documento de informações do benefício (id.
5093885 - Pág. 1), emitido pelo INSS, em que o auxílio doença foi classificado como previdenciário, portanto, a moléstia não guarda relação com o trabalho desenvolvido.

Determinada a realização de perícia, o laudo foi explícito ao dizer que a origem da doença é idiopática e multifatorial, assim como disse que a moléstia não decorre de acidente de trabalho (id.
5093895 - Pág. 2)
.
In verbis:

Diante do acervo probatório juntado, creio que o apelado não tem direito à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade (moléstia adquirida em razão da atividade desenvolvida) e a redução e/ou perda da capacidade laboral do segurado. Sobre o tema o STJ já se posicionou através da temática dos recursos repetitivos (Tema nº. 156), como se vê:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91),
tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2.

Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3.

Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.

Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.

5.

Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6.

Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)

No mesmo sentido, o Ilustre Membro do
Parquet
discorreu (id 5471150 - Pág. 8):

Assim, ainda que demonstrada a enfermidade, mas ausente o nexo causal entre a moléstia e a atividade profissional, não há falar em benefício acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária, o que não afasta eventual direito da parte ao recebimento de benefício previdenciário, pleiteável perante a Justiça Federal (art.109, da CRFB), sendo, data venia, ilegítima a Justiça ESTADUAL para conversão do benefício de auxílio-doença em benefício de aposentadoria por invalidez na modalidade acidentária, diante da NÃO COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ACIDENTÁRIO DA INCAPACIDADE.

Como bem mencionado pela Procuradoria de Justiça, inexistindo direito do apelado à aposentadoria por invalidez acidentária, nada impede que a parte apelada ingresse com a ação cabível, no Juízo competente, para o recebimento da aposentadoria não acidentária.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 24/08/2021